Tribunal: TJPA
Processo: 0012707-76.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012707-76.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012707-76.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 4643

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

ao Recurso da Autora e conhecer e dar provimento ao recurso do réu
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012707-76.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/RO 4643

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB/PA 27.106-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 12838103), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 200,36 (duzentos reais e trinta e seis centavos) relativo a empréstimo consignado n°

809439171 realizado em seu nome, no valor de R$ 7.084,87 (sete mil oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 12838110), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado devidamente assinado entre as partes. Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que a parte autora recebeu o crédito e dele se utilizou.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

A parte autora apresentou réplica (ID n° 12838115) sustentando que o contrato trazido aos autos pelo Banco evidencia a existência de fraude, tendo em vista que é pessoa analfabeta e o contrato não possui assinatura a rogo de pessoa da sua confiança, assim, ratifica todos os pedidos feitos na exordial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12838123) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato, condenando a Instituição Financeira a restituir na forma dobrada os valores descontados indevidamente e indenizar a título de danos morais a parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID n° 12838125). Alegou, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora assinado da presença de duas testemunhas, sendo uma testemunha filho da parte autora. Afirma que não há nos autos qualquer negativa de recebimento dos valores pela parte autora, bem como não consta nenhuma proposta de devolução dos valores depositados em sua conta, haja vista que sustenta não ter realizado o referido empréstimo.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID n° 12838128). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do quantum indenizatório.

A parte ré/ apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 12838131) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a reforma da sentença.

A parte autora/ apelada também apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 12838133) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes com todas as vias assinado a rogo e na página final subscrito por duas testemunhas, além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas. (ID n° 12838113).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que a autora/apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

O que se verifica, é que a consumidora, somente após seis meses que recebeu os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a autora/apelante poderia, como bem solicitado pelo Juízo de origem, e a fim de provar os fatos alegados na exordial, ter juntado os extratos da conta bancária, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos.
Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O réu/apelante conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a alegação de fraude, restituição em dobro do indébito e muito menos dano moral.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ex positis
, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/05/2023